Tribunal: TJDFT
Processo: 0713045-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. FORO DA SITUAÇÃO DA COISA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL. ITAIPU. JARDIM BOTÂNICO. CIRCUNSCRIÇÃO DE BRASÍLIA-DF. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. As demandas fundadas em direito real sobre bem imóvel devem, em regra, ser processadas no foro da situação da coisa, podendo o autor optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se a lide não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão, demarcação de terras e de nunciação de obra nova.

2. A ação de adjudicação compulsória diz respeito a direito de propriedade, portanto a competência do juízo da situação da coisa é absoluta, não podendo ser derrogada ou modificada, de modo que prevalece sobre eventual estipulação de foro de eleição.

3. A Fazenda Taboquinha se situa na área de “Itaipu”, que fica dentro da Região Administrativa XXVII, do Jardim Botânico, portanto, de competência da circunscrição judiciária de Brasília-DF.

4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante